Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência em prol do domicílio das partes São José de Mipibu/RN e declarou a ineficácia a cláusula de eleição de foro. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não é abusiva a cláusula de eleição de foro pactuado, sobretudo porque a parte adversa não é hipossuficiente e tem condições de arcar com as custas do prosseguimento da demanda no Distrito Federal. Por tais razões, pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pugna por sua reforma, a fim de ser reconhecida a competência do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se evidencia que estão demonstrados os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo postulado. A questão litigiosa cinge-se em aferir eventual abusividade da cláusula de eleição de foro, o que permitiria reconhecer a sua ineficácia pelo juízo condutor da ação monitória. Dispõe a norma do §3o do art. 63 do CPC que “Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu.” Segundo o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. A propósito, confira-se aresto daquela Corte Superior: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PRODUTO DE FORNECIMENTO EXCLUSIVO. ACÓRDÃO QUE AFASTOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO POR RECONHECER, A PARTIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, A DIFICULDADE DE ACESSO AO JUDICIÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ é válida a cláusula de eleição de foro mesmo em contrato de adesão, desde que inexistente hipossuficiência entre as partes ou dificuldade de acesso à justiça. 2. O aresto combatido afastou a cláusula de eleição de foro a partir das circunstâncias fáticas e peculiares do caso concreto posto nos autos. A inversão desse entendimento, ao pálio da alegada vulneração dos preceitos legais indicados pela agravante, implicará, indubitavelmente, na reanálise das mesmas circunstâncias fáticas já examinadas pelo Tribunal local, o que é defeso ao STJ, em sede de recurso especial, como o diz o enunciado n. 7 de sua súmula. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no Ag 1298322/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2012, DJe 16/04/2012). Contrato de mútuo com emissão de cédula de crédito comercial, garantido por alienação fiduciária. Código de Defesa do Consumidor. Microempresa. 1. O Código de Defesa do Consumidor incide nos contratos de mútuo, típicos contratos de adesão, no caso, com emissão de cédula de crédito comercial e garantido por alienação fiduciária. 2. Tratando-se de contrato de adesão, sendo a ré microempresa, pertinente é a aplicação do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, superando-se a cláusula de eleição de foro, com vistas à facilitação da defesa. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 468.148/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2003, DJ 28/10/2003, p. 283) In casu, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir as controvérsias da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva. Com efeito, há notória desigualdade econômica entre as partes contratantes, fato incontroverso no processo, bem como a manutenção da tramitação do feito no Distrito Federal obstará o acesso à Justiça da parte requerida, que deverá, eventualmente, se deslocar para esta unidade da federação, em tempos de pandemia, para participação de audiências. Ademais, o ajuizamento desta ação nesta justiça violaria os princípios do devido processo legal substancial e da celeridade processual, os quais os demais jurisdicionados do Distrito Federal fazem jus, uma vez que nenhum dos demandantes possuem domicílio no DF e, por isso, sobrecarregaria de sobremaneira a justiça local. Escorreito, portanto, a decisão agravada ao assentar: Observa-se que o réu ROTA SUL COMÉRCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA, que confessou a dívida representada no instrumento de ID 83368233 está domiciliado em São José de Mipibu/RN, tendo os autos sido distribuídos a esta Vara Cível de Brasília em razão da cláusula 8.2 do sobredito instrumento ter elegido o foro da Comarca de Brasília como único competente para dirimir conflitos decorrentes de quaisquer de seus dispositivos (pág. 5, ID 83368233). A rigor a cláusula de eleição de foro é válida, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. Todavia, admite-se que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz na hipótese em que esta se mostrar abusiva, por dificultar a parte ré de se defender em juízo, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC. Na hipótese dos autos, conforme se depreende da petição de ID 83368244, pág. 1, tem-se que o réu ROTA SUL COMÉRCIO DERIVADOS PETROLEO LTDA está domiciliado em São José de Mipibu/RN (pág. 1, ID 83368244), o que impõe o reconhecimento da ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, pois inequívoca a sua abusividade, na medida em que a distribuição da inicial nesta Circunscrição Judiciária de Brasília/DF fará com que o réu tenha que contratar advogado nesta Capital Federal, resultando maior dificuldade e onerosidade para a sua defesa, ante, inclusive, a necessidade de deslocamento para acompanhar os atos processuais, como, por exemplo, audiências a serem designadas durante o curso do procedimento. Em situação análoga, o e. TJDFT decidiu que: “PROCESSO CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. EXCEÇÃO. ARTIGO 63, § 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CLÁUSULA ABUSIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DOMICÍLIO DAS PARTES EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO. EXCEÇÃO À SÚMULA 33 DO STJ. 1. Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil de 2015, a possibilidade de declínio de competência relativa de ofício pelo magistrado, foi ampliada para todo e qualquer contrato e não apenas aos contratos de adesão - Inteligência do art. 63, § 3o do Código de Processo Civil. 2. A abusividade da eleição de foro está, em regra, associada à dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio. (Fabrício Castagna Lunardi, Curso de Direito Processual Civil, 2016, pág. 138). 3. A cláusula que estabelece foro equidistante de ambas as partes (Estados diversos da Federação) é abusiva, porque dificulta a defesa do devedor que precisará constituir advogado em comarca distinta de seu domicílio ou arcar com despesas de viagem para realizar a sua defesa, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado e, por conseguinte, excepciona a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A regra prevista no art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, não vincula o réu, que poderá manifestar-se quando for citado para o pagamento do débito, momento em que, se for de seu interesse, poderá excepcionar o juízo como preliminar de contestação ou embargos à execução. 5. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão n. 1014204, 0703976-12.2017.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, impõe-se reconhecer que a cláusula 8.2 do Contrato de Confissão de Dívida (pág. 5, ID 83368233), é abusiva, atraindo para a hipótese o regramento do § 3o do art. 63 do CPC, que autoriza a declaração, de ofício, de sua ineficácia. Nessa medida, DECLARO, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, a ineficácia da cláusula 8.2 do Contrato de Confissão de Dívida (pág. 5, ID 83368233), bem como a incompetência deste Juízo para conhecer, processar e julgar a causa em questão, para, em consequência, determinar a remessa dos autos à Vara única da Comarca de São José de Mipibu/RN, com comunicação à Distribuição. Forte nessas considerações, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta. Publique-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora